Tribunal: TJPA
Processo: 0002471-55.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002471-55.2016.8.14.0036

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002471-55.2016.8.14.0036

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS RIBEIRO (ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
Considerando a quantidade de droga flagrada com o Apelante, o local que se deu a ação e a ausência de dados concernentes às suas circunstâncias pessoais e sociais, bem como seus bons antecedentes criminais, a conclusão mais robusta que permite o coletado nos autos é a de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006). Ocorrência da prescrição. Provimento parcial do recurso. Reconhecimento, de ofício, da prescrição. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reconhecimento de ofício da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002471-55.2016.8.14.0036

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS RIBEIRO (ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR -RELATOR -

Trata-se de Apelação interposta por Alexandre de Campos Ribeiro, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 750 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“N
o dia 05 de maio de 2016, por volta das 22 horas e 40 minutos, na Rua João XXIII, Bairro Marituba, nesta cidade, o denunciado vendeu ou forneceu drogas, conhecida como pedra de óxi e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação provisória de substância entorpecente, às fls. 23. Extrai-se da investigação que policiais militares que faziam rondas nas proximidades da Avenida XV de Novembro, nesta cidade, quando se depararam com o nacional conhecido por Marcelo Andrei Serrão Correa, em atitude suspeita, ao realizarem a abordagem neste, foi encontrado em sua posse 04 petecas de “óxi”, 01 peteca de “maconha”. Indagado sobre a procedência da droga, este afirma haver comprado do denunciado. Realizada busca na residência do denunciado, foram encontrados diversos objetos utilizados na venda de droga, precisamente para acondicioná-la, quais sejam, 03 (três) petecas da suposta droga conhecida por “pedra de óxi”, 01 (um) pedaço prensado da suposta droga conhecido por “maconha”, 02 (duas) munições calibre 32, 01 (uma) aliança em ouro, 02 (dois) aparelhos de celulares marca SANSUNG, e a quantia de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais), conforme auto de apreensão às fls. 21. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 14 de julho de 2016, ID-6476854.

Aduz o Apelante que as provas carreadas aos autos são insípidas, estando ausente a materialidade delitiva necessária para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, eis que a quantidade encontrada na residência do recorrente é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, devendo ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da lei antidrogas por tratar-se de consumo pessoal. Afirma ser dependente de droga desde a adolescência. Informa que a quantidade de droga encontrada foi de apenas 2,7 gramas, não sendo capaz de demonstrar que estava voltada para a comercialização. Alega que a pena base aplicada é demasiadamente alta, devendo ser fixada no mínimo legal para posterior substituição por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6476861.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0002471-55.2016.8.14.0036

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: ALEXANDRE DE CAMPOS RIBEIRO (ADVOGADO: RODRIGO TAVARES GODINHO)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR -RELATOR -

Trata-se de Apelação interposta por Alexandre de Campos Ribeiro, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 750 dias multa.

Aduz o Apelante que as provas carreadas aos autos são insípidas, estando ausente a materialidade delitiva necessária para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, eis que a quantidade encontrada na residência do recorrente é insuficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, devendo ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da lei antidrogas por tratar-se de consumo pessoal. Afirma ser dependente de droga desde a adolescência. Informa que a quantidade de droga encontrada foi de apenas 2,7 gramas, não sendo capaz de demonstrar que estava voltada para a comercialização. Alega que a pena base aplicada é demasiadamente alta, devendo ser fixada no mínimo legal para posterior substituição por pena restritiva de direitos

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS

De início, faz-se necessário reproduzir o ato recorrido, no ponto de interesse ao deslinde da autoria e materialidade delitiva

(ID Num. 6476858):

Em que pese a negativa do acusado, a prova testemunhal confirma os termos da inicial, comprovando a autoria do delito.

A testemunha Alessandra Santos de Oliveira afirmou em Juízo que:

Que no dia 21 de abril de 2016 houve um furto na sua casa e levaram, entre outros objetos, a aliança do seu marido; que não sabe quem foram os autores do crime; que com o denunciado foi encontrada a aliança de seu marido; que não tenho conhecimento sobre a acusação de tráfico de drogas ilícitas; que sabe que o denunciado já foi preso outra vez por acusação de tráfico.

A testemunha Cássio André Lopes Negrão relatou em Juízo que:

Que estava fazendo rondas no sentido de coibir roubo e tráfico de droga e encontrou o menor infrator Helon;

que ao ver a viatura o menor jogou algo da mão; que ao ser revistado foi encontrado como o menor noventa e cinco reais e recortes de plástico; que nas proximidades foram encontradas cinco petecas de entorpecentes; que perguntaram quem tinha fornecido as drogas e o menor mencionou que teria sido o vulgo Madibu, o senhor Alexandre; que foram na residência do acusado; que na residência do acusado foram encontradas em seu quarto uma quantidade de maconha prensada e duas munições calibres 32; que foi encontrado em torno de trezentos e quarenta reais; que já havia indícios de que o acusado traficava drogas; que na cozinha próximo ao armário foram encontradas quatro petecas; que foi encontrada uma aliança;

Idêntico depoimento foi prestado pelo policial Lino Alberto Pinho. Disse que:

Que no período estava havendo muitos roubos e os objetos subtraídos acabam em boca de fumo; que fizeram operação para coibir roubo e tráfico; que na residência do Marcelo foi encontrado um objeto roubado e um aparelho celular; que foram na casa do Manibu onde foi encontrada uma aliança; que fizeram uma abordagem no menor Helon; que foi encontrada uma quantidade de drogas com este; que este menor relatou que tinha pego a droga da casa de Manibu; que se deslocaram para casa do Manibu; que no quarto no Manibu foi encontrada uma quantidade de maconha e trezentos e quarenta e um reais; que foram encontradas duas munições; que o Sto Cássio encontrou na cozinha quatro petecas de Oxi; que o acusado disse que a droga era para consumo próprio; que o acusado não soube explicar a munição.

Não obstan
te as motivações do juiz sentenciante, necessário,
data maxima venia
, fazer algumas ressalvas.

O
dominus litis
, tanto nas alegações finais, ID-6476857, quanto nas contrarrazões, ID-6476861, entende que as provas carreadas aos autos são insuficientes para afirmar a traficância, pois, além da inexpressiva quantidade de drogas apreendida com o Apelante, ele não foi encontrado com outros apetrechos utilizados para esse fim.

O menor Helon, citado pelos policiais durante seu interrogatório, perante a autoridade policial, relatou (Num. 6476847):

...Perguntado se a droga que o informante estava portando foi fornecida pelo nacional ALEXANDRE Respondeu que NÃO e que o conhece apenas de vista. Perguntado para o informante o porque de ter mudado suas informações dadas a policia militar no momento de sua apreensão visto que naquele momento disse que o entorpecente tinha sido fornecido pelo nacional Alexandre, motivo que originou a prisão em flagrante do mesmo por tráfico de drogas onde também foi encontrada uma quantia de drogas (pedra de “oxi” e “maconha”) em sua residência? Respondeu que não di9sse essas informações no momento de sua apreensão pela polícia.

De concreto, apenas há nos autos a confissão do recorrente de que era usuário de drogas e, considerando as circunstâncias de sua prisão (em sua residência, não possuir nenhum indicativo de que exercia a traficância), há resquícios de dúvidas da autoria delitiva.

Desse modo, considerando a quantidade flagrada consigo, o local que se deu a ação (em sua residência, onde não se encontrou qualquer apetrecho indicativo de traficância, como balança de precisão, embalagens outras etc.) e a ausência de dados concernentes às suas circunstâncias pessoais e sociais, bem como seus bons antecedentes criminais, a conclusão mais robusta que permite o coletado nos autos é a de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

O
ra, restando condenado pela conduta disposta no art. 28 da Lei 11.343/2006 – e considerando o teor do art. 30 do mesmo diploma legal –, o prazo prescricional para a imposição e execução da pena correspondente é de 02 (dois) anos.

O recebimento da denúncia data de 14/07/2016 (ID-6476854). A sentença condenatória foi prolatada em 16/01/2017 (ID-6476858), e há ato da Secretaria em seguida na data de 24/01/2017 (ID-6476858). O Ministério Público tomou ciência em 06/02/2017 e permaneceu silente.

Assim, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 02 (dois) anos (art. 30, da Lei 11.343/2006), contados a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do CP). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (anos) anos e 09 (oito) meses. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso dou-lhe parcial provimento, desclassificando a conduta do Apelante para a prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 e declarando, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP c/c o art. 61 do CPP.

É o voto.

Belém, 13/06/2022